Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705372-96.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Juliana Estrela João Felipe Jorge Estrela Embargada: Companhia Imobiliária de Brasília Terracap D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Juliana Estrela e João Felipe Jorge Estrela (Id. 24917465) contra o acórdão (Id. 24547160) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator